Tribunal: TJMT
Processo: 1042076-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042076-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GUIMARAES GARCIA - CPF: 172.180.399-87 (RECORRIDO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA
A
INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E LITIGÂNCI
A DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Internação

hospitalar

condicionada

ao

pagamento

ou

prestação de
caução
.
Nos
termos
da Lei Estadual no 8.851/2008 e
da
Resolução

Normativa
no 44/2003 da ANS, é
vedada
a
cobrança

ou

exigência
de
caução

ou

de
pósito
para
possibilitar

a

internação

ou
a
prestação
dos
serviços
de
saúde

ao

paciente

em

situação
de
urgência
e
emergência
,
sendo
, inclusive,
considerada

prática

abusiva
, po
rquanto

expõe
o
consumidor
a
desvantagem

exagerada
num
momento
de
fragilidade
(art.
39 do CDC).
Nesse
sentido,
é
a
jurisprudência
do e. TJMT (N.U 0030218-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024; N
.U 0016403-55.2011.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
22/03/2017,
publicado
no DJE 03/04/2017; N.U 0090406-31.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
27/07/2016
,
publicado
no DJE 04/08/2016; e N.U 0027542-38.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
08/06/2016
, publicado
no DJE 16/06/2016
).

2.
Conduta
ilícita e d
ano moral.

No
caso
dos autos,
apesar

d
as
alegações
da
parte

recorrente
no
sentido
de que

prestou

assistência

adequada
à
parte

reclamante
e que
seu

caso
era
classificado

como
"
pouco

urgente
",
houve

o

condicionamento

da

internação

ao

depósito
de
determinada
quantia
, o que

claramente

caracteriza

conduta

ilícita
. Aliás
,
a

parte

reclamada

confessou que
o
quadro

clínico
do
paciente
,
ainda
que
tenha

obtido
a
referida

classificação
,
não

deixou
de ser
urgente
.
N
as

razões

recursais
,
a

recorrente

afirmou
que: "
o
caso

do Autor era
uma

urgência

dialítica
com
recomendação
de
monitor
amento

em

uti
".
Além

disso
, a
própria

médica
(Carine
Calegaro
)
,
que
atendeu
o
reclamante
,

informou
,
na

audiência
de
instrução
, que o
quadro

clínico
do
autor
era
urgente
e o
caso

era
de
indicação
de UTI (ID 256559697/PJe2). Quanto
ao

ponto
, o
juízo
de
orige
m

observou

bem
que "
o
problema
de
saúde
do
autor

foi

classificado

como
“
urgente
” e que
a

indicação

médica

apontava
a
necessidade
de
alocação

urgente

em

Unidade
de
Tratamento
Intensiva - UTI
". Em vista
disso
,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que "
o hospital

reclamado

não

poderia

condicionar

a

internação
do
paciente

ao

prévio

pagamento
dos
valores
da
internação
",
razão
pela qual "
é
ilícita
e
reprovável
a
conduta
do hospital
reclamado

exigir
o
pagamento

prévio
para
prestar

atendimento
de
urgência
",
devendo
ser

mantida

a sentença
.
Afinal
,
"
condicionar
o
internamento

ao

pagamento

prévio

configura

ato
de
coação

psicológica
e moral que
ultrapassa

a

esfera
do
dissabor
e
aborrecimento

cotidiano
de modo
a

atingir

a

esfera
do
dano
moral
indenizável
".
(N.U 0029907-36.2008.8.11.0041,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017
; N.U 0090406-31.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, publicado no DJE 04/08/2016
)
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
condicionamento
de
internação
do
reclamante

em

si
tuação
de
urgência

ao

depósito
de
valores
,
colocando

em

risco
a
sua
saúde
e
até

mesmo
a
sua
vida
,

a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Abuso

do

direito
de
aç
ão
.
O
acesso
à
justiça
é
uma

garantia

constitucional
que
inclui
o
acesso

ao
Poder
Judiciário
, do qual
não
se
pode

afastar

a

apreciação
de
lesão

ou

ameaça
a
direito
(art. 5o, XXXV, CF).
Não

há

abuso
do
direito
de
ação
,
quando
a
parte
se vale do
seu

direito

de
petição
para o
fim
de
reparar

lesão
a
seu

direito

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviços
.

5.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das situações previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo
o
cometimento
de
qualquer
das
hipóteses

tipificadas
,
nem

mesmo
a
tentativa
de
obtenção
de
vantagem

indevida
,
inexiste

litigância
de
má-fé
(N.U 1033563-
45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
No caso,
inclusive
,

o não provimento do recurs
o induz a inexistência de má-fé.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042076-36.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA

Recorrido
:
GILBERTO GUIMARAES GARCIA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GILBERTO GUIMARAES GARCIA

ajuizou

reclamação

em
face de
IMPORTADORA E
EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei no 9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no
arts
.

2o e 38, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunciados
no 161 e 162, ambos do FONAJE.
Mérito
.

Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais

movida

por
GILBERTO GUIM
ARÃES GARCIA
em

desfavor
de IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME,
em

razão
de
negativa
de
atendimento

médico

em

situação
de
urgência
.
O Autor relata que,
após

realizar

alguns

exames
e
passar

por
consulta
médica
junto à
empresa

reclamada
,
receb
eu
a
notícia
de que
precisaria
de
internação

imediata

na
UTI, pois
corria

risco
de
morte
,
afirmando
que o hospital
condicionou
a
disponibilização
de
Unidade
de
Tratamento

Intensivo

ao

pagamento
à vista de R$ 50.000,00 (
cinquenta
mil reais).
Aduz
que “
por

n
ão

ter
o
dinheiro
” para
custear
o valor
cobrado
pela
internação
, a
família

decidiu

levar
o
reclamante
para outro hospital, mas a
reclamada

proibiu
a
retirada
do
autor
de
lá
“e o
alocou

em

uma
sala
sem

nenhum
amparo,
dizendo

apenas
que o
reclamado

ficaria

a
li

até
a “
situação
ser
resolvida
”” (sic).
Sustenta
que das 17h
até

às
22h53min
sofreu

pressão
para
efetuar
o
pagamento
de R$ 50.000,00 (
cinquenta
mil reais), sob o
pretexto
de
estar

em

iminente

risco
de
morte
, “pois
não

havia

vaga

em

nenhum
Hospital
públic
o
e que
ali
era o
único

lugar

disponível
” (sic),
além
de
proibi
-lo de se
retirar
do local, o
colocando

em

uma
sala
sem

nenhum
amparo. Em
sede
de
contestação
, a
reclamada
relata que,
diferentemente
do
alegado

pelo

autor
, o
horário

inicial
do
atendimento
do
reclamante

foi

às
12h30min do
dia
02/01/2023 e que,
após

realizar

os

exames
, o Autor,
por

conta

própria
,
voltou
para casa,
retornando

ao
Hospital
por
volta das 19h,
momento

em
que,
ao

serem

analisados

os

exames
pela equipe de
atendimento
,
foi

identificada

a necessidade de internação do autor para diálise
. A
reclamada

nega

a

exigência
de
qualquer

pagamento

caução

ou
cheque
caução
e que
apenas

apresentou
um
comunicado
de
orçamento

prévio
para a
internação
,
em

cumprimento

ao
que
dispõe
o
artigo
40 do Código de

Defesa
do
Consumidor
, pois o
autor

não

possuía
plano de
saúde
. Relata que a
família
do
autor
,
por

não

ter

condição
para
efetuar
o
pagamento
do valor,
preferiu

transferi
-lo para outro hospital, o que
foi

realizado

assim
que
possível
e que,
durante
o
períod
o

em
que o
autor

aguardou
a
disponibilização
de
vaga

em

outra

unidade

hospitalar
, a
reclamada
o
alocou
no box de
emergia
do pronto
atendimento
e
aplicou
as
devidas

medicações

necessárias
. No que
concerne

ao

argumento

trazido

pelo

reclamante
de que
foi

proi
bido
de se
retirar
do hospital e
coagido

ao

pagamento
de R$ 50.000,00 (
cinquenta
mil reais), a
reclamada

refuta
tais
fatos
sob a
arguição
de que “
tal

narrativa

não

faz

sentido
, é
ilógica
, o hospital
não

tem
interesse
em

proibir
a
saída
de um
paciente
que
n
ão

tem

condições
de
pagar

pelo

atendimento
,
pelo

contrário
, o Hospital
tem
interesse que um
paciente
que
não

pode

pagar

pelo

atendimento

saia
de
lá
, pois
este

paciente

ao

invés
de
dar

lucro

ele

dará

prejuízos
para a
instituição

privada
” (sic).
Após
a
super
veniência
do
acórdão

constante
do ID 163768195,
a

audiência
de
instrução

foi

realizada
(ID 168075328).
Alegações

finais

apresentada

apenas
pela
empresa

reclamada
no ID 169204080.
Pois
bem
.
Com
efeito
,
conforme

já

pontuado
pela r.
sentença
(
anulada
)
constan
te
do ID 138558039,
tratando
-se de
relação
de
consumo
,
na
qual a
Reclamada

encontra
-se
mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que o
Reclamante

demonstrar
a
sua

procedência
,
impõe
-se
ao

caso
a
inversão
do
ônus
da
prova

prevista
no
artigo
6o,
inciso
VI
II, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Porém
,
embora

ao

caso

concreto
se
apliquem
as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
(
artigo
2o, caput, do Código de
Defesa
do
Consumidor
) e a
consequente

inversão
do
ônus

prob
atório
(
artigo
6o,
inciso
VIII, da
aludida

Legislação
),
observa
-se que é
ônus
processual da
parte

autora

apresentar

alegações

verossímeis
e
fazer

prova

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inc
. I, do Có
digo de
Processo
Civil.
Inicialmente
,
verifica
-se a
necessidade
de
apurar
a
ocorrência
de 03 (
três
)
fatos

trazidos

pelo

autor

na

petição

inicial
, a saber, (a) se
houve

exigência
de
pagamento

prévio

como

condição
para a
internação

na

unidade

hospitalar
, (b)
se a
reclamada

proibiu
a
retirada
do
autor
do hospital e (c) se a
reclamada

acondicionou
o
autor

em

uma
sala
sem

nenhum
amparo
enquanto

aguardava
o
deslinde
da
situação
. No que
concerne
à
exigência
de
pagamento

prévio

como

condição
para a
internação

na

un
idade

hospitalar
,
faz
-se
necessária
,
ainda
, a
análise
da
legalidade
da
exigência
de
pagamento

prévio
à
internação

hospitalar
e se
tal

prática

gera
o
dever
de
indenizar
. In
casu
, é
incontroverso
que o
problema
de
saúde
do
autor

foi

classificado

como
“
urgent
e
” e que a
indicação

médica

apontava
a
necessidade
de
alocação

urgente

em

Unidade
de
Tratamento
Intensiva - UTI.
Para esses
tipos
de
caso
, o art.
1o da Lei Estadual no 8.851/2008
estabelece
que: "Art. 1o
Fica

proibida
a
exigência
de
caução
,
vinculação
a
ca
rtão
de
crédito

ou

depósito
de
qualquer

natureza
, para
possibilitar

internamento
de
doentes

em

situação
de
risco
de
morte

eminente
,
urgência
e
emergência
,
em

hospitais
da rede
privada
.” (
Redação
do
artigo
dada pela Lei No 10213 DE 23/12/2014) Como se
perce
be
, o hospital
reclamado

não

poderia

condicionar

a

internação
do
paciente

ao

prévio

pagamento
dos
valores
da
internação
. Note-se que se
pode

extrair
dos
depoimentos

colhidos

na

audiência
de
instrução
,
bem

como
das
provas

constantes
dos autos, que o
caso
do

reclamante

necessitava
de
atendimento

na

Unidade
de
Terapia
Intensiva - UTI. No
entanto
, o hospital
reclamado

manteve
a
todo
tempo o
reclamante
no box de
emergência
, ante
a

ausência
de
pagamento
para
sua

internação
.
Deste
modo, é
ilícita
e
reprovável
a
co
nduta
do hospital
reclamado

exigir
o
pagamento

prévio
para
prestar

atendimento
de
urgência
.
Importante

ressaltar
que o
próprio
hospital
deixa
claro
em

suas

alegações

finais
(ID 169204080,
fls
. 05) que “(...) sempre que
algum

paciente
é
atendido
no Pronto
A
tendimento
, e
precisa
ser
internado
, mas
está
no
período
de
carência
do plano de
saúde
e/
ou

não

tem

condições
de
custear
o
atendimento
particular, o
paciente

fica
no box de
emergência
,
medicado
e
estabilizado

até
a
transferência

seja

feita
para um hospital

público
; e
caso

surja

uma

emergência

ele
é
devidamente

atendido
,
recebendo

todo
e
qualquer

atendimento

necessário
para
sua

estabilização
e cura” (sic).
Deste
modo,
aplica
-se
ao

presente

caso
o
artigo
390, § 1o, do CPC, que
dispõe
: “Art. 390. A
confissão
j
udicial
pode
ser
espontânea

ou

provocada
. § 1o A
confissão

espontânea

pode
ser
feita
pela
própria

parte

ou

por

representante
com
poder
especial.”
grifos

nossos
Em que
pese
o
documento

constante
do ID 126046913
estar

intitulado

como
“
Comunicação
Interna”,
d
ando
a
entender

tratar
-se
apenas
de
notificação

quanto

aos

valores

cobrados
pela
instituição
, o
vídeo

juntado
no ID 126046913
comprova

satisfatoriamente
que a
empresa

reclamada

efetivamente

condicionou
a
internação
do
reclamante

ao

pagamento

prévio
do valo
r de R$ 50.000,00 (
cinquenta
mil reais). No
vídeo

acostado
no ID 126046913, a
filha
do
reclamante
argumenta
claramente
que a
reclamada

não

poderia

condicionar
a
internação
do
autor

ao

pagamento

prévio

por
se
tratar
de
caso
de
urgência
e a
resposta
da
recla
mada
é no
sentido
que
não

poderia

fazer
nada
quanto
a
essa

questão

por
ser
uma

regra
superior do hospital. Assim,
ainda
que a
reclamada

impugne

os

vídeos

juntados

na

petição

inicial

arguindo

tratar
-se de
vídeos
cortados e
sem
o
registro
integral da convers
a,
devem
ser
considerados

como

início
de
prova
material dos
fatos
arguidos
pelo

reclamante
.
Considerando
que
ao

caso se aplica a inversão do ônus da prova
e a
instituição

demandada

não

apresentou

contraprova
que refute o que fora
demonstrado

pelo

autor
,
de
ixou
de
cumprir

sua

obrigação
processual,
conforme

estabelecido
no art. 373, inc. II, do Código de
Processo
Civil. Assim, a
conduta
da
parte

reclamada
se
afigura

como

prática

abusiva
,
nos

termos
do art. 39 do CDC,
já
que se
prevaleceu da situação de vulner abilidade do consumidor
, tendo
em
vista
sua

idade
e
condições
de
saúde
, para
impingir-lhe

seus

produtos

ou

serviços
. Nesse
passo
, é
evidente
que
ocorreu

abusividade

por

parte
do hospital
ao

exigir
o
pagamento

prévio

como

condicionante
para a
internação

hos
pitalar
,
máxime

considerando
que a
evolução
do
quadro
do
paciente
de “
pouco

urgente
” para “
urgente
” e a
necessidade
de
internação

em

Unidade
de
Tratamento

Intensivo
é
fato

incontroverso

nos
autos.
Conclui
-se,
ainda
, que
condicionar
o
internamento

ao

pagame
nto

prévio

configura

ato
de
coação

psicológica
e moral que
ultrapassa
a
esfera
do
dissabor
e
aborrecimento

cotidiano
de modo a
atingir
a
esfera
do
dano
moral
indenizável
. No que
tange

ao
quantum
indenizatório
,
observando
-se
os

princípios
da
proporcionalida
de
e da
razoabilidade
,
mostra
-se
adequado

ao

caso

concreto

fixar
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
servindo
para
compensar
o
autor

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar
o
enriquecimento

ilícito
,
servin
do

também
para fins de
caráter

pedagógico
. Quanto
aos

demais

fatos

trazidos

na

petição

inicial
,
especialmente
no que
concerne
à
alegação
de que a
reclamada

proibiu
o
autor
de se
retirar
do local e o
colocou

em

uma
sala
sem

nenhum
amparo, a
reclamada

demons
trou
de forma
satisfatória
que
na

verdade

alocou
o
paciente
no box de
emergência

até
a
efetiva

transferência
para
outra

unidade

hospitalar
e, do
mesmo
modo,
demonstrou
que
prestou

atendimentos

ao

paciente

enquanto

aguardava
a
definição

acerca
da
internação

ou

transferência
do
mesmo
. Inclusive,
além
do
prontuário

médico

comprovar
o
atendimento

prestado

ao

autor

enquanto

esteve

na

unidade

hospitalar
,
os

vídeos

juntados
pela
parte

autora

nos

IDs
126046914 e 126046915
demonstram
que o
autor

estava

sendo

acompan
hado
pela
família

e pela equipe
médica
, o que
vai

na

contramão
do
alegado

na

petição

inicial
. Assim,
não

há

comprovação
da
suposta

situação
de
desamparo

imposta

ao

autor

enquanto

aguardava

a

internação
. Vale
anotar
,
finalmente
, que
não

há

comprovação

acerc a da proibição do autor se retirar da unidade

hospitalar
, o que,
em

verdade
,
foi

totalmente

rechaçado

pelas

provas

colhidas

nas

oitivas
das
testemunhas
e,
em

verdade
, a
efetivação
da
sua

transferência
para
outra

unidade

hospitalar
se
deu

em
tempo
razoável
.

Dispositivo
.

Considerando

todo
o
exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos
da
inicial
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no art.
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
, a
títul
o
de
indenização

por

danos

morais
, do valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC a
partir
da
citação
e
correção

monetária

segundo
o
índice
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ).
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
Preclusa

a via

recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/19
95.
João Paulo da S. Santos Vieira Juiz Leigo Vistos etc.
Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do art.
40 da Lei no 9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

re
querido
,
arquivem
-se.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José Rondon Luz Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
quadro
do
pacie
nte

estava

classificado

como
"
pouco

urgente
" e
poderia

aguardar

até
12 horas para ser
transferido
de
unidade
; b)
recebeu
o
devido

atendimento
do hospital
reclamado
, tendo
seu

quadro

clínico

estabilizado
e
somente

então

foi

transferido
para o SUS; c) o
auto
r

não
se
encontrava

em

estado
de
urgência
e
emergência
,
razão

por
que a
cobrança
para a
internação
é
devida
; d)
houve

abuso
do
direito
de
ação
da
parte

reclamante
,
bem

como

litigância
de
má-fé
,
porquanto

busca

obter

vantagem

indevida
com o
presente

pr
ocesso
; e

e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025